Tribunal: STF
Processo: ARE 1353941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SERVIDORA PÚBLICA – EDUCAÇÃO INFANTIL – OPÇÃO POR REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO – COMPLEMENTAÇÃO DAS HORAS – PREVISÃO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA.



    - Cuida a hipótese de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada, em que sustenta a Autora que ocupa o cargo de Professora da Educação Infantil, criado pela Lei nº 5.217/10, a qual previa uma jornada de trabalho de 22,5 horas semanais. Com o advento da Lei nº 5.623/13, foi criado o novo plano de cargos e salários da educação, sendo admitida a opção, pelos professores, da jornada de trabalho de 40 horas semanais, nos termos dos artigos 20 e 27. Regulamentando a matéria sobreveio a edição do Decreto nº 38.302/14, que em seu art. 20 também estabeleceu a ampliação da jornada para 40 horas semanais para os professores que manifestassem interesse, o que foi o caso da Autora, que fez essa opção. Contudo, foi-lhe exigida pela Coordenadoria Regional de Educação a complementação de carga horária de 2 (duas) horas extras diárias.



    - Complementação da carga horária que está em sintonia os atos normativos que regulam a situação, não ostentando qualquer ilegalidade.



    - Inexistência de pedido nessa demanda no sentido do pagamento das alegadas horas extras.



    - Danos morais não configurados.



    - Recurso Conhecido e Desprovido. Honorários sucumbenciais em 2%, na forma do artigo 85, § 11 do Novo Código de Processo Civil.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente